Tribunal: STF
Processo: HC 211971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alexandre do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC nº 686.091/CE.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e artigo 2º da Lei nº12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas).



    Alega, em síntese, constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o término da instrução. Afirma que o inquérito policial para apurar os fatos teve início em 08/11/2018 e que em 29/09/2021 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público requereu nova audiência para oitiva de testemunhas, a qual não havia sido marcada até o momento da impetração deste writ. 



    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da medida restritiva de liberdade pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica.



    Examinados os autos, decido.



    De início, tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 686.901/CE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, registro que não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:



    “Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, além de o paciente ter sido custodiado em 1º/6/2020, trata-se de ação penal que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, sendo que a peça acusatória foi recebida em 25/8/2020. Ademais, embora tenha havido algum retardo na localização das mídias digitais, após o envio pela Delegacia respectiva, a necessidade da prisão processual foi reexaminada pelo Juízo, o qual também rejeitou as preliminares arguidas na resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução para 29/9/2021.



    (...)



    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. Assim, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo.” (e.Doc 17, pp. 3-4)



    Portanto, a notícia de que o processo criminal tem regular andamento na origem afasta o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente